Tribunal: TJES
Processo: 5011881-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011881-80.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ ALFREDO JABOUR DE REZENDE
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GAIVOTA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À PENHORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante requer a cassação da sentença, com reconhecimento da tempestividade dos embargos e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução opostos pelo apelante são tempestivos; e (ii) estabelecer se é possível o seu recebimento como embargos à penhora, restritos à discussão acerca da penhora de dois imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução foram opostos em 02/07/2021, de forma intempestiva, pois o prazo de 15 dias úteis para sua interposição iniciou-se com a juntada do mandado de citação aos autos em 03/03/2020.

4. Todavia, a manifestação do executado também veicula pedido de desconstituição da penhora de dois imóveis, efetivada em 08/06/2021, com a juntada do mandado de penhora aos autos em 11/06/2021. Assim, a defesa observa o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 917, §1º, do CPC, sendo tempestiva.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de fungibilidade entre embargos à execução e embargos à penhora quando o conteúdo da impugnação se restringe à legalidade da constrição patrimonial, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos à execução opostos fora do prazo legal devem ser considerados intempestivos.

2. É possível o recebimento de embargos à execução como embargos à penhora quando a impugnação se restringe à legalidade da penhora, desde que respeitado o prazo do art. 917, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II; 917, §1º; 918, I; 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 046140007843, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 16/08/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003371-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05/05/2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0441.14.002746-3/002, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 29/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (
LUIZ ALFREDO JABOUR DE REZENDE
)

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de embargos à execução opostos pelo ora recorrente, reconheceu a intempestividade da defesa do executado, na forma do art. 918, I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignado, pugna pela cassação da sentença, reconhecendo-se a tempestividade dos embargos à execução e determinando-se o retorno do feito à origem para regular prosseguimento, sustentando, para tanto, que a contagem do prazo para a oposição dos embargos à execução inicia-se com a juntada do mandado de citação aos autos (art. 231, II, do CPC), o que ocorreu,
in casu
, em 11/06/2021 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 14/06/2021 (segunda-feira), tendo como termo final o dia 02/07/2021 (sexta-feira), data em que os embargos foram opostos, portanto, dentro do prazo legal.

Requer, ainda, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista sua hipossuficiência econômica.

Pois bem. Após atenta consulta ao caderno processual, tenho que a r. sentença
merece parcial reforma
, a fim de que se conheça parcialmente da defesa do executado formulada, na qualidade de
embargos à penhora
, tão somente, portanto, naquilo que diga respeito à pretensão de desconstituição da penhora efetivada na execução em desfavor dos dois imóveis indicados à fl. 38 dos referidos autos (processo nº 0023805-47.2019.8.08.0024).

Isso porque, em que pese, de fato, sejam intempestivos os embargos à execução opostos em
02/07/2021
(id. 10051993), quando cotejados com a data de juntada do
mandado de citação
(
03/03/2020
, fl. 28-v; e id. 10051999), verifico que a referida defesa do executado veicula também pretensão de desconstituição da
penhora
de dois imóveis, que fora efetivada em 08/06/2021 (fl. 39) e cujo mandado de penhora foi juntado aos autos em
11/06/2021
(fl. 38-verso).

Destaque-se que a manifestação apresentada pelo ora recorrente, sob o
nomen juris
de “embargos à execução”, observa o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 917, §1º, do CPC, uma vez que a juntada do mandado de penhora se deu em 11/06/2021 (sexta-feira), de modo que se iniciou a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 14/06/2021 (segunda-feira), tendo como termo final o dia 02/07/2021 (sexta-feira) - exato dia de oposição da defesa do executado.

Assim, possível se faz conhecer da manifestação apresentada pelo executado em 02/07/2021 na condição de
embargos à penhora
(art. 917, §1º, do CPC), circunscrevendo-se a cognição a ser exercida pelo Juízo
a quo
à pretensão de desconstituição da penhora efetivada na execução,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA. REFERÊNCIA AO PRAZO DE 30 DIAS PARA EMBARGAR. ERRO DO JUDICIÁRIO NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE. TEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO EMBARGOS À PENHORA. MATÉRIA RESTRITA AO ATO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do exame das razões veiculadas pelo agravante, assim como dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se os embargos à execução, apresentados em execução de título extrajudicial, são ou não tempestivos. 2. Dispunha o art. 738, do CPC/73, vigente à época dos fatos, que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. 3. Compulsando os autos, verifico que o mandado de citação fora cumprido em 18/08/2014 e a sua juntada ocorreu em 26/08/2014. Como se denota, embora devidamente citado o agravado não apresentou embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previa o citado art. 738, do CPC/73. 4.
Entretanto, é possível verificar que, transcorrido o prazo para pagamento, assim como para a oposição dos competentes embargos, o juízo de origem expediu mandado de penhora, avaliação e registro que fora devidamente cumprido em 13/01/2016
, no qual constou equivocadamente que o executado teria o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar embargos. 5. Neste passo, conforme já destacado na ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, o STJ possui sedimentado entendimento no sentido de que a parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário. 6. Dessa maneira, considerando que o agravado fora induzido a apresentar embargos de maneira intempestiva, na medida em que observou o equivocado prazo de 30 (trinta) dias constante do mandado de penhora, registro e avaliação, assim como concluiu o juízo de origem, a preliminar de intempestividade deve ser afastada. 7. Não obstante a isso,
tenho que os embargos à execução devam ser recebidos pelo juízo de origem como embargos à penhora, haja vista que tiveram como origem o cumprimento não do mandado de citação, mas do mandado de penhora, registro e avaliação, com fundamento no art. 45, inciso II, do CPC/73
. 8.
Dessa maneira, com o recebimento dos embargos à execução como embargos à penhora, a matéria nele veiculada e conhecida pelo juízo de origem deve ser restrita àquelas inerentes ao ato da penhora, não devendo ser conhecidos aqueles pontos tipicamente veiculados em embargos à execução. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (Data: 05/May/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003371-87.2020.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - NULIDADE DA PENHORA – EXAME – POSSIBILIDADE - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - APLICAÇÃO §3º, ART. 1.013, DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
O devedor pode se opor contra o processo de execução de duas formas quais sejam, apresentando embargos à execução, no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente da realização de penhora (art. 738 do antigo Código de Processo Civil) ou opondo embargos à penhora, assim que a constrição se verificar, também no prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido
. 2.
Outrossim, os embargos contendo a alegação de impenhorabilidade, mesmo que intempestivos, podem ser recebidos como mera petição para análise de tal questão, na medida em que a impenhorabilidade absoluta é matéria de ordem pública
. 3. Como se sabe, a lei prevê proteção para certos bens, que não podem ser penhorados para garantia de execução. No específico caso da propriedade rural, sua impenhorabilidade está prevista no inc. XXVI, art. 5º, da Constituição Federal e inc. VII, art. 649, do Código de Processo Civil⁄73 e art. 4º § 2º da Lei 8.009⁄90. 4. Para analisar a impenhorabilidade deve-se tomar como parâmetro, basicamente, as seguintes premissas: (i) se a propriedade rural é trabalhada pela família e (ii) se o imóvel penhorado é considerada "pequena propriedade rural". 5. Ocorre que, para alcançar a conclusão sobre a presença de tais requisitos, faz-se necessário oportunizar a parte a ampla dilação probatória, sendo inaplicável o §3º, art. 1.013, do NCPC (art. §3º, 515, do CPC⁄73). 6. Recurso improvido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 046140007843, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - COISA JULGADA - AFASTAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO VERIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO AVALISTA - BEM DE FAMÍLIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - TEMA 961 STJ - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PROPORCIONALIDADE. Inexistindo decisão sobre a questão envolvendo a intempestividade dos embargos à execução, verificando-se, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão da matéria.
Versando os embargos sobre matérias de ordem pública e pretensão envolvendo a desconstituição da penhora, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a presente ação como Embargos à Penhora e não à Execução
.
O prazo de quinze dias para a interposição de Embargos à Penhora tem início com a juntada aos autos do mandado de intimação da penhora
. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do avalista que figurou como garantidor tanto nos títulos de crédito, quanto no acordo judicial homologado por sentença, o qual, apesar de modificada a data de pagamento de uma das parcelas, não houve novação, mantendo-se as obrigações constantes dos documentos primitivos. Embora exista a exigência de que haja a outorga uxória para que seja prestada fiança ou aval, a legitimidade para demandar a respeito de sua ausência é do cônjuge a quem cabia concedê-la, ou, ainda, dos herdeiros do casal, conforme preceitua o artigo 1.650 do CC/02. Nos termos do Tema 961 do STJ "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização". Conforme art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (TJMG - Apelação Cível 1.0441.14.002746-3/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2024, publicação da súmula em 06/05/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por LUIZ ALFREDO JABOUR DE REZENDE e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para conhecer da manifestação do executado apresentada sob o
nomen juris
de embargos à execução na condição de embargos à penhora, cujo objeto se circunscreve à pretensão de desconstituição da penhora efetivada na execução em desfavor dos dois imóveis indicados à fl. 38 dos referidos autos (processo nº 0023805-47.2019.8.08.0024).

Por oportuno,
DEFIRO
o pedido de concessão de gratuidade de justiça nesta sede recursal, ante a presunção erigida a partir da autodeclaração (art. 99, §3º, do CPC), somada à ausência de elementos que infirmem referida presunção (art. 99, §2º, do CPC), salientando-se que esta Corte de Justiça tem reconhecido que a simples existência de patrimônio imobilizado não é fator suficiente, por si só, ao indeferimento do benefício (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007389-49.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO,Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, ata: 21/Nov/2024).

Quanto à gratuidade de justiça requerida na origem, o exame caberá ao Juízo
a quo
, diante da retomada do processamento do feito e à luz de eventual impugnação deduzida pela parte ex-adversa, lembrando-se que a gratuidade consubstancia benefício submetido à cláusula
rebus sic stantibus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)